Tribunal: STF
Processo: Rcl 37312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social Pros, em face de decisão proferida pelo Relator da Prestação de Contas 0601908-15.2018.6.07.0000 do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 14, ao negar-lhe acesso amplo aos elementos de prova já produzidos no processo de prestação de contas de campanha da candidata Marizete Pereira de Oliveira, que concorreu ao cargo de deputado distrital pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) nas eleições de 2018.
    Relata que foi requerido à autoridade reclamada o seu ingresso no feito, todavia o pedido não foi apreciado, fato que embasaria a alegação de ofensa à Súmula vinculante 14, dado que “tem sido impedido de ter acesso pleno aos autos, e também de ter conhecimento de atos do processo, que foram protegidos por segredo de justiça, bem como de participar de audiências de oitiva de testemunhas, em processo que tem atingido diretamente sua esfera de direitos, resta devidamente demonstrada a sua legitimidade ativa para a presente propositura”. (eDOC 1, p. 11)
    Requer assim a concessão de liminar para que “seja determinado que o Reclamante tenha acesso pleno aos autos do processo de prestação de contas n.º 0601908-15.2018.6.07.0000, bem como ter conhecimento de todos os atos do processo, inclusive os que foram protegidos por segredo de justiça, e ainda de participar de audiências de oitiva de testemunhas”, e, ao final, a confirmação da liminar.
    Citada, a interessada Marizete Pereira de Oliveira apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 23).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14, BEM COMO PARA RESGUARDAR A AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS INQUÉRITOS (INQ) N.º 4.244 E 2.266, NAS RECLAMAÇÕES (RCL) N.º 11.358 E 10.149, E NO HABEAS CORPUS (HC) N.º 127.483. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 EM PROCEDIMENTOS DE NATUREZA CÍVEL. PRETENDIDO ACESSO À INTEGRALIDADE DE PROCEDIMENTO SIGILOSO EM CURSO. DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. ACESSO AO QUE AINDA NÃO FOI DOCUMENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    - Parecer pelo não conhecimento da Reclamação e, caso conhecida, por sua improcedência.” (eDOC 33).
    Intimada para dizer se ainda mantinha interesse no prosseguimento do feito (eDOC 34), a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certificado no eDOC 35.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao site do Tribunal Regional Eleitoral Distrito Federal, verifico que autoridade reclamada, na data de 19.11.2019, proferiu decisão no sentido de autorizar “que o partido acompanhe e faça intervenções ou requerimentos que contribuam para a perfeita análise das contas da candidata, conforme permite a legislação de regência”. 
    Ademais, a parte reclamante deixou de se manifestar no prazo oportunizado para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento da demanda (eDOC 35). 
    Desse modo, evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante, dado que não mais subsiste o objeto do presente recurso. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente